Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714721-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES, LUIZ MARCELO LOPES AGRAVADO: EMILIA MONTEIRO ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES e LUIZ MARCELO LOPES (executados) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0720035-04.2019.8.07.0001 ajuizada por EMILIA MONTEIRO ANDRADE (exequente/agravada), rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos ora recorrentes. Em suas razões recursais (ID. 16548302), a parte agravante argumenta ser o caso de cabimento da exceção de pré-executividade, pois trata-se de matéria que deve ser matéria de ordem pública reconhecível de ofício pelo magistrado, na forma do art. 803 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de dilação probatória. Narra que a exequente ajuizou demanda alegando crédito decorrente de contrato de locação havido entre as partes. No entanto, assevera que o mencionado vínculo contratual foi encerrado por ação judicial que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Processo no 0700456-55.2019.8.07.0006). Menciona que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar ressarcimento aos locatários e pagamento de indenização por danos morais. Afirma ser indevida cobrança por já terem sido pagos os valores antes da saída do imóvel abrangendo o último período mensal, o que teria sido reconhecido na sentença da ação de rescisão. Menciona a necessidade de condenação da agravada por litigância de má-fé, pois ela teria agido com intenção de enriquecer ilicitamente ao exigir valores indevidos. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade e, por consequência, reconhecer a nulidade da ação de execução com sua extinção, inversão dos ônus da sucumbência, além de condenação da agravada em multa por litigância de má-fé. Preparo realizado (ID. 16548305 e 16548306). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso – não se mostra presente, neste momento processual, pois, numa primeira análise, a leitura da sentença da mencionada ação de rescisão contratual (ID. 16548304) não permite concluir que houve exoneração das obrigações assumidas, mas apenas a entrega das chaves e o reconhecimento do fim do vínculo contratual. Ademais, a prova inconteste do pagamento da dívida seria demonstrável por recibo e pagamento do aluguel referente à data em que foi encerrado o vínculo, o que não está demonstrado nesse momento processual. Diante destas considerações iniciais, inexistindo elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo pretendido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora